Tribunal: TJPA
Processo: 0003524-96.2017.8.14.0081
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2021-04-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

ACÓRDÃO Nº
_________________.
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
PROCESSO Nº
0003524-96.2017.8.14.0081
COMARCA DE ORIGEM:
VARA ÚNICA DE BUJARU/PA
APELANTE:
JOBSON ARNOR QUEIROZ
REPRESENTANTE:
ELLISON COSTA CEREJA (OAB/PA Nº 20.428) E ELIOMAR FERREIRA DE ANDRADE (OAB/PA Nº 5.091)
APELANTE:
LUCAS SEVERIANO DA SILVA
REPRESENTANTE:
ISMAEL OLIVEIRA DE SOUZA (OAB/PA Nº 24.050)
PROCURADOR DE JUSTIÇA:
MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES
RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LATROCÍNIO. ART. 157, §3º, SEGUNDA PARTE, DO CÓDIGO PENAL.
RECURSO INTERPOSTO EM FAVOR DE JOBSON ARNOR QUEIROZ
:
1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO
: IMPOSSIBILIDADE.
HÁ NOS AUTOS UM AMPLO CONJUNTO PROBATÓRIO APTO PARA A MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO. A PALAVRA DAS VÍTIMAS, PRESTADA EM JUÍZO, EM CONSONÂNCIA COM O DEPOIMENTO POLICIAL, E ALIADA À PROVA MATERIAL PRODUZIDA NOS AUTOS, NÃO DEIXA DÚVIDAS ACERCA DA EFETIVA PARTICIPAÇÃO DO ORA APELANTE NA EMPREITADA DELITIVA SOB JULGAMENTO. CONDENAÇÃO MANTIDA.
2.
PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL
: IMPOSSIBILIDADE.
AO COMPULSAR OS AUTOS, VERIFIQUEI QUE O MAGISTRADO A QUO ANALISOU ESCORREITAMENTE AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL, VALORANDO NEGATIVAMENTE O VETOR CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, ALICERÇADO NAS PARTICULARIDADES E PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO, EM ESTRITA OBSERVÂNCIA À SÚMULA Nº 17/2016 DESTE EG. TJ/PA E AO PRINCÍPIO DO DEVER DE MOTIVAÇÃO DOS PRONUNCIAMENTOS JUDICIAIS, PREVISTO NO ARTIGO 93, INCISO IX, DA CF/1988, NÃO HAVENDO O QUE SE MODIFICAR NA PENA IMPOSTA AO ORA APELANTE.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. DECISÃO UNÂNIME.
RECURSO INTERPOSTO LUCAS SEVERIANO DA SILVA
:
1.
PRELIMINAR. NULIDADE. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 226 DO CPP
: TESE REJEITADA.
O ENTENDIMENTO DOUTRINÁRIO E JURISPRUDENCIAL MAJORITÁRIO É NO SENTIDO DE QUE AS FORMALIDADES PREVISTAS NO ART. 226 DO CPP CONFIGURAM APENAS RECOMENDAÇÕES, NÃO POSSUINDO CARÁTER COGENTE, RAZÃO PELA QUAL EVENTUAL REALIZAÇÃO DO ATO EM TERMOS DIVERSOS NÃO TEM O CONDÃO DE ANULAR OU INVALIDAR A PROVA. PRECEDENTES. PRELIMINAR NÃO ACOLHIDA.
2.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO
: IMPOSSIBILIDADE.
A EFETIVA PARTICIPAÇÃO DO ORA APELANTE NA EMPREITADA CRIMINOSA SOB ANÁLISE RESTOU CLARAMENTE DEMONSTRADA POR MEIO DA PALAVRA DAS VÍTIMAS, PRESTADA EM JUÍZO, CORROBORADAS PELO DEPOIMENTO POLICIAL E A PROVA MATERIAL PRODUZIDA NOS AUTOS, SENDO IMPERIOSA A MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO PROFERIDO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU.
3.
PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL
: IMPOSSIBILIDADE.
AO COMPULSAR OS AUTOS, VERIFIQUEI QUE O MAGISTRADO A QUO ANALISOU ESCORREITAMENTE AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL, VALORANDO NEGATIVAMENTE O VETOR CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, ALICERÇADO NAS PARTICULARIDADES E PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO, EM ESTRITA OBSERVÂNCIA À SÚMULA Nº 17/2016 DESTE EG. TJ/PA E AO PRINCÍPIO DO DEVER DE MOTIVAÇÃO DOS PRONUNCIAMENTOS JUDICIAIS, PREVISTO NO ARTIGO 93, INCISO IX, DA CF/1988, NÃO HAVENDO O QUE SE MODIFICAR NA PENA IMPOSTA AO ORA APELANTE.
4.
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA
: IMPOSSIBILIDADE.
A CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE EM TELA FORA EFETIVAMENTE RECONHECIDA E APLICADA PELO MAGISTRADO A QUO, PARA FINS DE REDUÇÃO DA PENA IMPOSTA AO ORA APELANTE, NÃO HAVENDO O QUE MODIFICAR SENTENÇA, NESTE PONTO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
dos presentes recursos e, no mérito,
negar-lhes provimento
, nos termos do voto da Relatora.

1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, realizada em 16/03/2021, com anúncio de julgamento publicado no Diário de Justiça Eletrônico/TJE-PA do dia 12/03/2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 05 de abril de 2021.
Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias
Relatora

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
PROCESSO Nº
0003524-96.2017.8.14.0081
COMARCA DE ORIGEM:
VARA ÚNICA DE BUJARU/PA
APELANTE:
JOBSON ARNOR QUEIROZ
REPRESENTANTE:
ELLISON COSTA CEREJA (OAB/PA Nº 20.428) E ELIOMAR FERREIRA DE ANDRADE (OAB/PA Nº 5.091)
APELANTE:
LUCAS SEVERIANO DA SILVA
REPRESENTANTE:
ISMAEL OLIVEIRA DE SOUZA (OAB/PA Nº 24.050)
PROCURADOR DE JUSTIÇA:
MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES
RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto em favor de
Jobson Arnor Queiroz
e
Lucas Severiano da Silva
, por intermédio de advogado particular habilitado nos autos, objetivando a reforma da r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara Única de Bujaru/PA
(fls. 257-261), que julgando procedente a pretensão punitiva estatal, os condenou, de maneira individualizada, à pena de
21 (vinte e um) anos de reclusão
, em
regime inicial fechado
, e ao pagamento de
30 (trinta) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário nacional vigente ao tempo dos fatos, pela prática do
crime de latrocínio
, tipificado no
artigo 157, §3º, segunda parte, do Código Penal
.

Narrou a
denúncia
(fls. 02-04), que no dia 31 de agosto de 2017, por volta das 20h00min, no Ramal do São Raimundo, Zona Rural, no município de Bujaru/PA, os ora apelantes, utilizando de arma de fogo, em comunhão de vontades e em conjunção de esforços, subtraíram para si, mediante violência e grave ameaça contra as vítimas Ozeias Alves Ferreira, Ozias Siqueira Ferreira e Maria de Fátima Siqueira Ferreira, o valor de R$ 200,00 (duzentos reais), e um aparelho celular. A violência praticada na ação criminosa resultou na morte da vítima Ozeias Alves Ferreira, alvejada com um tiro pelos criminosos.

Consta ainda na exordial acusatória, que a vítima Ozias Siqueira Ferreira estava chegando em residência localizada na Comunidade São Raimundo, junto com sua mãe Maria de Fátima Siqueira Ferreira, quando notaram o portão aberto, ocasião em que um indivíduo saiu da residência portanto armas de fogo, sendo uma em punho e a outra na cintura, ao qual ordenou que as vítimas entrassem em casa.

Já no interior da residência deparou-se com o segundo criminoso que também portava uma arma de fogo do tipo ¿
escopeta
¿, que prontamente havia rendido a vítima Ozeias Alves Ferreira, que estava bastante lesionado. A vítima Ozias relatou ainda durante toda a ação criminosa, os assaltantes agiram com muita violência, inclusive, jogando sobre ele o sangue de um cachorro que haviam cortado o pescoço. Que reconheceu os dois assaltantes como sendo os nacionais Lucas e Jobson, ora apelantes, pois sempre os via pela Vila São Raimundo e identificou Jobson, que usava um piercing na sobrancelha como sendo o assaltante que o rendeu do lado de fora da residência. Já o assaltante Lucas, que estava dentro da residência, pôde identifica-lo, através de uma tatuagem que possuía na mão.

Noticiou que ao subtraírem o dinheiro e o celular, os assaltantes, ora apelantes, ainda exigiram a chave do carro, que lhes foi negada, momento em que o assaltante identificado como Lucas efetuou um disparo que atingiu o peito da vítima Ozeias, causando sua morte. Logo após, fugiram correndo em direção ao matagal da Vila São Raimundo.

Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação dos ora apelantes como incursos nas sanções punitivas do artigo 157, §2º, incisos I e II, e §3º, do Código Penal.

Denúncia recebida
em
13 de novembro de 2017
, fls. 06.

Defesa Preliminar, fls. 10-11, 16-17, 91-94.

Certidão de Óbito da vítima Ozeias Alves Ferreira, fls. 22.

Termo de Audiência de Instrução e Julgamento, fls. 34, 132-136, 151-152, 166, 179, 182-183, 199-200 (mídia), 202 (mídia), 221-223.

Alegações Finais em Memoriais do Ministério Público, fls. 225-231.

Alegações Finais da Defesa, fls. 235-239, 243-246.

Sentença Condenatória
proferida em
24 de abril de 2019
, fls. 257-261.

Recurso de apelação interposto em favor de
Jobson Arnor Queiroz
, fls. 266/274.

Recurso de apelação interposto em favor de
Lucas Severiano da Silva
, fls. 267.

Em suas
razões recursais
(fls. 289-296), a defesa em favor de
Lucas Severiano da Silva
, postulou, preliminarmente, pela nulidade do feito, ante a inobservância dos requisitos do artigo 226 do Código de Processo Penal, no procedimento de reconhecimento por fotografia do ora apelante na fase policial. No mérito, requereu a absolvição do ora apelante sob a tese de insuficiência de provas para a condenação e, subsidiariamente, o redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo legal, e o reconhecimento da circunstância atenuante da menoridade relativa do agente.

Em suas
razões de apelação
(fls. 297-302), a defesa em favor de
Jobson Arnor Queiroz
, solicitou a absolvição do ora apelante sob a tese de insuficiência de provas para a condenação, e o redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo legal.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 305-308), o representante do Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
de ambos os recursos interpostos nos autos.

Nesta
Superior Instância
(fls. 313-329), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça
Maria Célia Filocreão Gonçalves
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
de ambos os recursos, devendo ser mantida integralmente a r. sentença condenatória em seu teor.

É o
relatório
, com revisão realizada pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Passo ao
voto
.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto em favor de
Jobson Arnor Queiroz
e
Lucas Severiano da Silva
, por intermédio de advogado particular habilitado nos autos, objetivando a reforma da r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara Única de Bujaru/PA
(fls. 257-261), que julgando procedente a pretensão punitiva estatal, os condenou, de maneira individualizada, à pena de
21 (vinte e um) anos de reclusão
, em
regime inicial fechado
, e ao pagamento de
30 (trinta) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário nacional vigente ao tempo dos fatos, pela prática do
crime de latrocínio
, tipificado no
artigo 157, §3º, segunda parte, do Código Penal
.

Em suas
razões recursais
(fls. 289-296), a defesa em favor de
Lucas Severiano da Silva
, postulou, preliminarmente, pela nulidade do feito, ante a inobservância dos requisitos do artigo 226 do CPP, no procedimento de reconhecimento por fotografia do ora apelante na fase policial. No mérito, requereu a absolvição do ora apelante sob a tese de insuficiência de provas para a condenação e, subsidiariamente, o redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo legal, e o reconhecimento da circunstância atenuante da menoridade relativa do agente.

Em suas
razões de apelação
(fls. 297-302), a defesa em favor de
Jobson Arnor Queiroz
, solicitou a absolvição do ora apelante sob a tese de insuficiência de provas para a condenação, e o redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo legal.

Passo, inicialmente, à análise do recurso interposto em favor de
Lucas Severiano da Silva
.
1.
PRELIMINAR. NULIDADE. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 226 DO CPP
:

Irresignada, a defesa alegou que não há nos autos elementos probatórios que possam ensejar na condenação, aduzindo que não foram observadas as disposições do
artigo 226 do Código de Processo Penal
para o reconhecimento do ora apelante, sendo nula a prova produzida ao longo da instrução processual, pleiteando, assim, pela sua absolvição, com fundamento no princípio do
in dúbio pro reo
, disposto no
artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
.

Adianto, todavia, que a pretensão recursal em testilha
não merece agasalho
, conforme será demonstrado.

No que pertine à alegação de
violação

ao que preceitua o artigo 226 do Código de Processo Penal
, melhor sorte
não assiste
ao ora apelante, uma vez que resta consolidado o posicionamento em nossa
jurisprudência pátria
que o disposto no artigo supracitado - reconhecimento do acusado - é mera recomendação de procedimento, ou seja, deverá ser cumprido quando possível, não merecendo, por conseguinte, acolhimento a tese defensiva.

Nesse sentido:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. RECONHECIMENTO. ART. 226 CPP. NÃO OBRIGATORIEDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO.

(...).
Ademais, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que as determinações do art. 226 do CPP são indicações que não possuem caráter obrigatório
. (...).
(TJ/ES - APL 00335387220178080035, Relator: Pedro Valls Feu Rosa, Data de Julgamento: 05/12/2018, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 14/12/2018).
Grifei
APELAÇÃO. CÓDIGO PENAL. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. ART. 157, §2º, INCISO II. ROUBO MAJORADO. ART. 226, CPP. RECONHECIMENTO.

Não há nulidade a ser reconhecida, embora inicialmente tenha ocorrido apenas o reconhecimento fotográfico. A regra do art. 226, CPP, constitui-se em mera recomendação, e a sua não observância pode ser suprida por outros meios
. (...).
(TJ/RS - ACR: 70075860775 RS, Relator: Ivan Leomar Bruxel, Data de Julgamento: 13/09/2018, Data de Publicação: 17/09/2018).
Grifei
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO. RECONHECIMENTO. ART. 226, CPP. FORMALIDADES NÃO OBRIGATÓRIAS.

(...). 3.
A ausência das formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal, quanto ao reconhecimento de pessoas, não invalida o procedimento realizado de forma diversa, nem afasta a credibilidade da palavra da vítima, especialmente quando apoiado em outros elementos de convicção e quando o reconhecimento feito na fase extrajudicial é confirmado em juízo
. 4. Recurso conhecido e não provido.
(TJ/DF - APL: 20150710113270 DF, Relator: Carlos Pires Soares Neto, Data de Julgamento: 27/07/2017, 1ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: DJE 31/08/2017, Pág.: 204/215).
Grifei

Não é outro o entendimento dessa
Egrégia Corte de Justiça
, senão vejamos:
APELAÇÃO PENAL. ART. 157 C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP. (...). PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE SUPERADO PELA PALAVRA DA VÍTIMA, RECONHECIMENTO PESSOAL. (...).

É
de se ressaltar, ainda, que não há nulidade no auto de reconhecimento realizado pela vítima (fl. 76) como meio de prova, ao fundamento de que fora realizado sem observância das formalidades do art. 226, do CPP, já que as disposições contidas nesse dispositivo legal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência absoluta, não se cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o ato processual de forma diversa da prevista em lei
. (...).
(TJ/PA - APL: 0015569-95.2010.8.14.0401, Relator (a): Des.ª Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Julgamento: 14/08/2018, Data de Publicação: 21/08/2018).
Grifei
APELAÇÕES CRIMINAIS. ART. 157, §2º, INCISOS I E II, DO CPB. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL:

(...).
Ademais, destaca-se que o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que o procedimento previsto no art. 226 do CPP para reconhecimento do réu não constitui uma exigência legal, cuja inobservância acarrete a nulidade do ato, sobretudo quando o édito condenatório esteja ancorado em elementos fático-probatórios coletados sob o crivo do contraditório
,

(...).
(TJ/PA - APL: 0005988-74.2015.8.14.0401, Relator: Des. Mairton Marques Carneiro, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Julgamento 23/08/2018, Data de Publicação: DJE 24/08/2018).
Grifei

Por conseguinte, entendo ser assente na doutrina e jurisprudência que as formalidades previstas no
artigo 226 do Código de Processo Penal
para o ato de reconhecimento, ao contrário de imposições, configuram recomendações que devem ser seguidas quando a realidade fática assim o permitir.

Ademais, trata-se de documento informativo, que não tem o condão de nulificar o processo judicial, não sendo outra a orientação jurisprudencial do
Superior Tribunal de Justiça
ao definir que a
¿suposta inobservância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal não enseja nulidade do ato de reconhecimento do paciente em sede policial, caso eventual édito condenatório esteja fundamentado em idôneo conjunto fático probatório, produzido sob o crivo do contraditório, que asseste a autoria do ilícito ao acusado¿

(HC nº 232.674/SP, Relator: Ministro JORGE MUSSI, DJe 10/04/2013)
.

Por tais assertivas, resta
incabível a tese preliminar de nulidade suscitada pela defesa
, quanto à suposta alegação de violação ao
artigo 226 do Código de Processo Penal
, consoante fundamentação delineada alhures.
2.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO
:

Sustenta a defesa que as provas contidas nos autos são insuficientes para alicerçar o édito condenatório prolatado pelo juízo de primeiro grau.

Em que pese as argumentações defensivas, entendo que a pretensão recursal sob escrutínio
não merece prosperar
, conforme será demonstrado.

Ao compulsar os autos, verifico que durante a instrução criminal restou evidenciado por meio da prova testemunhal que o ora apelante realizou a conduta delituosa descrita na exordial acusatória.

Inicialmente, há nos presentes autos um conjunto probatório robusto e convincente a respeito da
autoria
e
materialidade
do
crime de latrocínio
, imputado ao ora apelante.

As provas colhidas em juízo corroboraram para que o magistrado singular viesse a fundamentar a sentença condenatória.

A
materialidade do crime
restou comprovada por meio do
Boletim de Ocorrência Policial
(fls. 04, apenso), pelo
Auto de Inquérito Policial
(fls. 05-27, apenso), e pela
Certidão de Óbito
da vítima Ozeias Alves Ferreira (fls. 22), elementos que indicam, indene de dúvidas, a ocorrência dos fatos nos moldes delineados na denúncia.

A
autoria delitiva
, por sua vez, restou demonstrada por meio do
Auto de Reconhecimento de Pessoa
(fls. 09-11, apenso), e pelos depoimentos testemunhais colhidos ao longo da instrução processual, apontando, sem devaneios, para o ora apelante como um dos autores da empreitada ilícita sob julgamento.

A testemunha
Ozias Siqueira Ferreira
, filho da vítima, em seu depoimento prestado perante a autoridade judicial, relatou:
¿
(...);
Que os fatos ocorreram na residência do depoente, na vila São Raimundo
;
Que eram dois os assaltantes
;
Que já conhecia de vista os réus JOBSON e LUCAS, que inclusive andavam juntos na vila de São Raimundo
; Que chegou em casa, que fica na beira da estrada, em companhia de sua mãe Maria de Fátima, e acharam estranho o fato de o portão estar aberto e as luzes de casa acesas;
Que ficaram alguns minutos no local observando, em seguida saiu de dentro da casa o réu JOBSON com uma arma e rendeu o depoente e sua mãe, mandando que entrassem na casa
;
Que ao entraram na casa, viram a vítima Ozeias Ferreira, pai do depoente, sendo rendido pelo réu LUCAS SEVERIANO
;
Que seu pai, inclusive, estava muito lesionado na cabeça
; (...);
Que o depoente ficou sentado na frente para LUCAS
;
Que JOBSON pegou o cachorro que estava dentro da casa, apanhou uma faca que estava na cozinha e cortou o pescoço do animal em cima do depoente
; (...);
Que constantemente os réus exigiam dinheiro e ameaçavam o pai do depoente
; (...);
Que ao saírem da casa LUCAS topete deu um tiro no peito do pai do depoente
;
Que os assaltantes estavam de capuz, mas grande parte de seus rostos estavam descoberto
;
Que inclusive dava para ver o piercing de JOBSON e a tatuagem de LUCAS em uma das mãos, a qual tinha formato arredondado parecido com a pata de uma onça
; (...)
¿. (fls. 132-133).
Grifei

Em consonância com as declarações acima, a testemunha
Maria de Fátima Siqueira Ferreira
, cônjuge da vítima, em juízo, afirmou:
¿
(...);
Que já conhecia os acusados JOBSON e LUCAS
;
Que costumava ver os réus na vila São Raimundo
; Que no dia dos fatos soube da festividade na vila, mas não foi ao local;
Que os fatos ocorreram por volta das 8h da noite
;
Que chegou em casa com seu filho em uma moto e o assalto já estava acontecendo
; Que estacionaram a moto em frente da casa;
Que estavam conversando em frente da casa, quando foram abordados por JOBSON, que havia saído de dentro da casa
; (...);
Que na hora em que foi abordada, já reconheceu JOBSON, que embora estivesse com capuz, seus olhos, nariz e boca estavam aparecendo
;
(...); Que ao entrar na casa, viu LUCAS pegando seu marido pela mão e colocando a arma na cabeça dele
;
Que conhecia LUCAS
;
Que LUCAS andava junto com JOBSON
;
Que a depoente também reconheceu LUCAS na hora
;
Que o filho e o marido da depoente ficaram de frente para LUCAS, que estava armado
;
Que os réus levaram da casa a renda do comércio e o telefone rural
;
Que na hora dos fatos JOBSON estava revirando o quarto atrás de dinheiro, quando viu um filhote de cão que a depoente tinha ganhado dois dias antes
;
Que JOBSON levou o animal para a sala e cortou a garganta dele entre a depoente e o filho dela e disse que iria fazer o mesmo com seu filho
; (...);
Que viu quando LUCAS atirou no seu marido
; (...)
¿. (fls. 134-135).
Grifei

A Autoridade Policial
Marcio Murilo Carvalho de Freitas
, que presidiu o Inquérito Policial, narrou:
¿
(...);
Que a vítima Ozias reconheceu o réu JOBSON pelo piercing, pelos olhos e sobrancelha
;
Que a vítima olhou várias fotos e reconheceu de imediato a foto do réu JOBSON
;
Que a vítima Ozias reconheceu os réus e que por isso o depoente fez o pedido de prisão de ambos
;
Que recorda da vítima ter relatado sobre uma tatuagem que havia na mão do réu Lucas Severiano; Que tem certeza que o filho da vítima reconheceu os réus
; (...); Que após a identificação dos réus, não foi apontada nenhuma outra pessoa como possível autor do fato; (...)
¿. (219-220).
Grifei

Neste espeque, curial destacar que a versão apresentada pelo ora apelante, de insuficiência de provas para corroborar o édito condenatório, não encontra ressonância na prova dos autos. Não há dúvida que o ora apelante foi reconhecido pelas testemunhas na fase investigativa, como sendo um dos autores da conduta delitiva em análise, sendo confirmado o depoimento dos ofendidos perante o juízo sentenciante, em estrita consonância com o relato policial coligido ao caderno processual, não pairando qualquer insegurança quanto à
materialidade
e
autoria
do
crime de latrocínio
.

É pacífico o entendimento de que nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima assume especial relevo para a formação da convicção do magistrado sobre a autoria e materialidade do delito, haja vista o contato direto que teve com o autor do fato criminoso. Tal posicionamento se encontra consagrado na jurisprudência dos
Tribunais Pátrios
. Vejamos:
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, INCISOS I E II, DO CP. ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E CONTUNDENTE. (...).

I -
A palavra da vítima, firme, produzida sob o crivo do contraditório e rica em detalhes acerca da ação criminosa, assume preponderante importância e mostra-se apta à formação da convicção do juízo de que os apelantes efetivamente praticaram o crime de roubo majorado
. (...).
(TJ/MA - APR: 00020333620148100060 MA 0108022019, Relator: JOSÉ BERNARDO SILVA RODRIGUES, Data de Julgamento: 25/07/2019, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 01/08/2019).
Grifei
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, DO CPB. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO ANTE A INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E NEGATIVA DE AUTORIA.

(...). 1.
Restou inconteste nos autos a autoria e materialidade delitiva do apelante com relação ao crime de roubo simples, sobretudo em decorrência dos harmônicos depoimentos colhidos no decorrer da instrução processual, em especial a palavra da vítima, os quais apontam o apelante como autor do referido crime
(...).
(TJ/PA - APR: 00000010920158140029 BELÉM, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 17/05/2018).
Grifei

A palavra da vítima, na medida em que constitui elemento de convicção para o magistrado decidir o mérito da causa, serve para fundamentar o édito condenatório, mormente quando em harmonia com as demais provas existentes nos autos, exatamente como ocorre no caso em tela, conforme se depreende, igualmente, através dos depoimentos das testemunhas compromissadas arroladas pelo Ministério Público.

O depoimento prestado por policial é revestido de validade e credibilidade, pois além de ostentar fé pública, na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, fora prestado mediante compromisso legal. Aliás, é bem sabido que não fura a lei validade ao depoimento do policial, tanto que não o elenca entre os impedidos os suspeitos, não o dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.

Releva salientar que não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios nos depoimentos prestados pelo agente policial, razão pela qual não só pode como deve ser levados em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, consoante orienta a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
:
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DE POLICIAIS.
(...). II -
O depoimento dos policiais prestados em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes
. (...).
(STJ - HC: 404507 PE 2017/0146497-9, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 10/04/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2018).
Grifei

Ora, da análise pormenorizada dos excertos testemunhais transcritos ao norte, verifica-se que os depoimentos prestados pelos policiais corroboraram para a exata elucidação dos fatos sub judice, sendo cediço que tais meios de prova gozam da mais elevada credibilidade, eis que coesos e harmônicos.

Nesta linha de raciocínio, versa a
jurisprudência pátria
:
PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS E POLICIAL.

(...). 2.
Na espécie, o depoimento prestado pelo policial leva à conclusão, induvidosa, no sentido de que o apelante cometeu o crime que lhe é imputado, o que combinado com os demais elementos probatórios, constitui meio de prova idôneo a embasar a condenação, principalmente quando devidamente judicializados no âmbito do devido processo legal
. 3. Recurso conhecido e improvido.
(TJ/PI - APR: 00001643320158180140 PI, Relator: Des. Joaquim Dias de Santana Filho, Data de Julgamento: 07/02/2018, 2ª Câmara Especializada Criminal).
Grifei
APELAÇÃO. ROUBO. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO DE POLICIAL. CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PENA DE MULTA. REDUÇÃO.

(...). 2 -
Os depoimentos prestados por policiais são idôneos. Provêm de agentes públicos no exercício de suas atribuições. Têm a mesma força probante que os prestados por quaisquer outras testemunhas, sobretudo quando corroborados pelas demais provas produzidas
. (...).
(TJ/DF - 20180610025384 DF 0002477-79.2018.8.07.0006, Relator: JAIR SOARES, Data de Julgamento: 30/05/2019, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: DJE 03/06/2019, Pág. 918/935).
Grifei

Nestes termos, ratifico que
a tese de insuficiência de provas suscitada pela defesa não pode prosperar
, ao passo que nos autos restou sobejamente comprovada a participação do ora apelante na efetiva consumação da prática delitiva narrada na inicial acusatória, contando com o depoimento das vítimas que reafirmaram em juízo a palavra prestada perante a autoridade policial, ratificando o envolvimento do ora apelante na ação criminosa em análise.

Por oportuno, destaco que o sistema probatório processual penal rege-se pelo princípio do livre convencimento motivado do órgão julgador, onde o juiz é livre na apreciação da prova, não estando vinculado a critérios fixados por lei, possuindo liberdade em sua valoração, estando, porém, adstrito às provas constantes dos autos. O
artigo 155 do Código Processo Penal
estabelece que ¿
o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação
¿.

No presente caso, observo que não existe qualquer vício na sentença ora recorrida, pois a mesma fora exarada em observância aos depoimentos constantes dos autos. Nesse sentido, encarto jurisprudência desta
Egrégia Corte de Justiça
sobre o tema em testilha. Confira-se:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 386, INCISOS V E VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPROCEDÊNCIA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O
magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de análise coerente e objetiva dos documentos e testemunhos colhidos nas fases inquisitorial e judicial. Tudo leva à verificação da materialidade e da autoria do delito. Respeitado está o teor do artigo 155, caput, do Código de Processo Penal
. 2. Apelo conhecido e improvido, à unanimidade.
(TJ/PA - APL: 0016512-88.2014.8.14.0006, Acórdão nº 210.784, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Julgamento: 12/12/2019, Data de Publicação: 13/12/2019).
Grifei

Por tais razões de decidir,
não acolho
a pretensão recursal absolutória em enfoque, mantendo a condenação do ora apelante nos termos da sentença condenatória ora hostilizada.
3.
PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL
:

Neste particular, a defesa requereu o redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo legal, em razão da ausência de fundamentos para a exasperação da reprimenda.

Em que pese as argumentações defensivas, adianto que a pretensão recursal em testilha
não merece acolhimento
, conforme será explanado.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal da República de 1988
, segue ao critério trifásico previsto no
artigo 68 do Código Penal
: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal
; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e de aumento de pena.

Com efeito, ao analisar o édito condenatório ora contrastado, verifico que o magistrado de primeiro grau realizou a dosimetria da pena sob a seguinte fundamentação, em relação ao ora apelante
Lucas Severiano da Silva
:
¿
(...); Passo à dosimetria da pena dos réus, atendendo ao critério trifásico do art. 68 e as circunstâncias judiciais do art. 59, ambos do CPB. Quanto ao réu LUCAS SEVERIANO DA SILVA: A culpabilidade, enquanto juízo de reprovação da conduta imputada, podemos valorar negativamente a frieza e a brutalidade empregada pelo acusado à prática do delito, haja vista a vítima não esboçou nenhuma reação, mesmo assim foi alvejada com um tiro à queima-roupa. Valoro negativamente ainda, o planejamento e a premeditação do crime, já que o acusado conhecia a rotina das vítimas, tinha conhecimento prévio que as vítimas mantinham valores em sua posse, tanto que vasculharam apenas um cômodo da residência. Dessa forma, entendo que o dolo se mostra de grande intensidade; Os antecedentes, são imaculados, não existe condenação anterior com trânsito em julgado; As condutas sociais e personalidade, não consta nos autos prova da prática pelo réu de conduta extrapenal que venha a lhe desabonar o comportamento social, assim como, não há como aferir a conduta social do réu, notadamente ante a ausência de laudo psicossocial, nada a valorar; Os motivos do crime, comuns a crimes da mesma natureza, lucro fácil, nada a valorar; As circunstâncias do crime, merece valoração negativa, pois o delito foi realizado com auxílio de comparsa, de forma audaciosa, em âmbito familiar, período noturno, com espancamentos, coação moral, ameaças de morte e, subjugação de seus proprietários que se encontravam totalmente desprotegido; As consequências do crie, além daquelas descritas de forma subjetivas, nada a valorar; O comportamento da vítima, em nada contribuiu para o cometimento do crime. Considerando as circunstâncias judiciais analisadas, atendendo a culpabilidade e as circunstâncias do crime apurado, considero como suficiente e proporcional a fixação da pena-base em 22 (vinte e dois) anos de reclusão, e 30 (trinta) dias-multa, no valor unitário equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato. Na segunda fase, constato a ausência de circunstâncias agravantes. Quanto as atenuantes, reconheço a prevista no inciso I, do art. 65 do CPB, razão que atenuo a pena, tornando-a CONCRETA, DEFINITIVA e FINAL, em 21 (vinte e um) anos de reclusão e multa acima declinada, ante a ausência de causas de aumento e diminuição da reprimenda. Deixo de aplicar o cômputo do tempo de prisão provisória do art. 387, §2º do CPP, posto que, no momento, em nada mudará o regime inicial de cumprimento da pena imposta. O REGIME inicial para cumprimento da pena, será o FECHADO, nos termos do art. 33, §2º, `a¿, do CPB. Deixo de fixar o valor para reparação dos danos causados pelos réus (art. 387, IV, do CPP). Visto que, nos autos, não há elementos para tanto. (...)
¿. (fls. 259, verso - 260).

Com efeito, ao compulsar os autos, verifico que na
1ª etapa dosimétrica
, ao analisar as circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, o juízo monocrático fixou a
pena-base
no patamar de
22 (vinte e dois) anos de reclusão
, e ao pagamento de
30 (trinta) dias-multa
, ao valor unitário de
1/30 (um trigésimo)
do salário nacional vigente ao tempo dos fatos, como sendo o suficiente para a reprovação e prevenção do
crime de latrocínio
, valorando negativamente o vetor
culpabilidade
e
circunstâncias do crime
.

Na
2ª fase do exame dosimétrico
, não foram reconhecidas circunstâncias agravantes. Todavia, o magistrado singular considerou a incidência da
circunstância atenuante da menoridade relativa do agente
, prevista no
inciso I, do artigo 65 do Código Penal
, razão pela qual atenuou a pena em
01 (hum) ano
, restando a
pena intermediária
no patamar de
21 (vinte e um) anos de reclusão
.

Na
3ª fase
, não foram reconhecidas causas de diminuição ou de aumento da pena. Assim, a
pena em definitivo
restou fixada no patamar de
21 (vinte e um) anos de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial fechado
, nos moldes do
artigo 33, §2º, alínea `a¿, do Código Penal
, além do pagamento de
30 (trinta) dias-multa
, a fração de
1/30 (um trigésimo)
do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de latrocínio
, previsto no
artigo 157, §3º, do Código Penal
.

É de conhecimento comum que no primeiro estágio da individualização da pena privativa de liberdade o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada: ¿
sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal
¿, consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci
:
¿
Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando a suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) (...).
¿
(Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais, 2012. p. 414)
.

Com efeito, ao julgador de piso, na 1ª fase da individualização da pena, não é dada a possibilidade de exasperar a pena-base com espeque em referências vagas e genéricas. O
Superior Tribunal de Justiça
, no julgamento do
Habeas Corpus
n.º 191.734/PE, distribuído para a relatoria da Ministra Laurita Vaz, com Acórdão publicado no Diário de Justiça em 26/09/2012, assentou que: ¿
(...) Não pode o magistrado sentenciante majorar a pena-base fundando-se, tão somente, em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a exasperação, tais como, ¿tinha consciência de que agia em desacordo com a lei¿ (culpabilidade) e ¿vítima em nada contribui para o crime¿ (comportamento da vítima) (...)
¿.

Ressalto que a mera indicação genérica de circunstâncias judiciais para majorar a pena-base se revela intolerável, conforme destaca o doutrinador
Rogério Greco (Curso de Direito Penal Parte Geral. 14ª ed. Editora Impetus, 2012. p. 555-556)
, segundo o qual: ¿
(...) se o juiz fixou a pena-base acima do mínimo legal é direito do réu saber o porquê dessa decisão (...)
¿. Ademais, na perspectiva valorativa da pena convém mencionar que ¿
a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada
¿. (STJ - EDcl nos EDcl nos EDcl no HC nº 149.456/RS, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Publicação: 02/05/2012).

Nossa Corte Suprema, no mesmo diapasão, já assentou que ¿
o juiz tem poder discricionário para fixar a pena-base dentro dos limites legais, mas este poder não é arbitrário porque o caput do art. 59 do Código Penal estabelece um rol de oito circunstâncias judiciais que devem orientar a individualização da pena-base, de sorte que quando todos os critérios são favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado; entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a pena não mais possa ficar no patamar mínimo
¿. (STF - HC nº 76.196/GO, Relator: Ministro MAURÍCIO CORRÊA, Data de Publicação:15/12/2000).

Segundo o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado, 11ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, 2012: p. 418)
,
in verbis
: ¿é
defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se todas forem favoráveis, tem cabimento à aplicação da pena no mínimo
¿. No mesmo sentido,
Cleber Masson (Direito Penal Esquematizado, 2ª Edição, Editora Método, 2012: p. 592)
, ensina,
in verbis
: ¿
Somente quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu a pena deve ser fixada no mínimo legal (...)
¿.

Na hipótese vertente, observei que o juízo sentenciante se reportou aos elementos de prova disponíveis nos autos para indicar motivadamente a aferição desfavorável dos vetores
culpabilidade
e
circunstâncias do crime
, exasperando a pena-base acima do patamar mínimo legal de maneira escorreitamente fundamentada, devidamente atento ao que preconiza o
artigo 93, inciso IX, da Carta Magna de 1988
(princípio do dever de motivação das decisões judiciais), razão pela qual a dosimetria da pena aplicada no pronunciamento condenatório deve ser mantida em seus próprios termos.

Nesse contexto, a escorreita valoração negativa do vetor culpabilidade e circunstâncias do crime, autoriza a fixação da reprimenda basilar acima do patamar mínimo legal, mormente porque é cediço que a presença de uma única circunstância judicial desfavorável já se revela suficiente para elevar a pena-base acima do mínimo, com fulcro no que estabelece a
Súmula nº 23 deste Eg. Tribunal de Justiça
:
¿
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal
¿.

Além disso, convém lembrar que não incide na 1ª fase de dosimetria parâmetros rígidos ou fixos para definição da quantidade da reprimenda, a qual, como dito alhures, segue a regra da discricionariedade vinculada, orientada pelo princípio da razoabilidade, exatamente como se verifica na hipótese em que, a meu ver, a pena aplicada guarda estrita proporcionalidade com a empreitada delitiva perpetrada pelo ora apelante.

Portanto, denota-se do dispositivo legal que a pena mínima culminada para o
crime de latrocínio
é de 20 (vinte) anos de reclusão, e a pena máxima é de 30 (trinta) anos de reclusão, sendo que ao ora apelante fora cominada a
pena-base
de
22 (vinte e dois) anos de reclusão
, em razão da ponderação desfavorável da circunstância judicial relativa à
culpabilidade
e
circunstâncias do crime
, restando, após a valoração das circunstâncias atenuantes e agravantes, causas de aumento e de diminuição da pena, no patamar concreto de
21 (vinte e um) anos de reclusão
, estando a mesma dentro dos patamares mínimo e máximo cominado ao delito em tela, sendo balizada em um critério escorreito de análise do juízo em razão da reprovabilidade da conduta criminosa praticada pelo ora apelante.

Nessa ordem de ideias, estando devidamente comprovada a materialidade e a autoria do ilícito narrado na denúncia e que a aplicação da pena fora feita observando-se os critérios legais previstos no Código Penal, bem como que a dosagem da reprimenda observou as circunstâncias do caso concreto, não merece prosperar a pretensão defensiva, mantendo-se inalterada a reprimenda corpórea proferida pelo magistrado sentenciante ao ora apelante, em relação à prática do
crime de latrocínio
, capitulado no
artigo 157, §3º, segunda parte, do Código Penal
.

Por tais assertivas,
não acolho
a pretensão recursal ora perfilada.
4.
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA
:

Pretende a defesa a aplicação da
circunstância atenuante da confissão espontânea
, prevista no
artigo 65, inciso III, alínea `d¿, do Código Penal
, aduzindo que o magistrado
a quo
incidiu em erro de julgamento ao deixar de reconhece-la em favor do ora apelante.

Adianto, entretanto, que a pretensão recursal em testilha
não merece guarida
.

Ao compulsar os autos, verifico que o magistrado
a quo
, ao contrário do alegado pela combatente defesa, reconheceu a circunstância atenuante ora debatida, reduzindo, inclusive, a pena imposta ao ora apelante.

Vejamos:
¿
Na segunda fase, constato a ausência de circunstâncias agravantes. Quanto as atenuantes, reconheço a prevista no inciso I, do art. 65 do CPB, razão que atenuo a pena, tornando-a CONCRETA, DEFINITIVA e FINAL, em 21 (vinte e um) anos de reclusão e multa cima declinada, ante a ausência de causas de aumento e diminuição da reprimenda. (...)
¿. (fls. 260).

Extrai-se, portanto, que ao considerar a incidência da atenuante ora perfilada, o juízo primevo reduziu a pena intermediária na fração de 01 (hum) ano, não havendo o que se modificar, neste ponto, a decisão judicial ora objurgada.

Deste modo,
não acolho
a pretensão recursal em testilha.

Passo à análise do recurso interposto em favor de
Jobson Arnor Queiroz
.
1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO
:

Alegou a defesa que as provas contidas nos autos são insuficientes para embasar o édito condenatório prolatado pelo juízo de primeiro grau.

Em que pese as argumentações defensivas, entendo que a pretensão recursal sob escrutínio
não merece prosperar
, conforme será demonstrado.

Ao compulsar os autos, verifico que durante a instrução criminal restou evidenciado por meio da prova testemunhal que o ora apelante participou da conduta delituosa descrita na exordial acusatória.

Inicialmente, há nos presentes autos um conjunto probatório robusto e convincente a respeito da
autoria
e
materialidade
do
crime de latrocínio
, imputado ao ora apelante. As provas colhidas em juízo corroboraram para que o magistrado singular viesse a fundamentar a sentença condenatória.

A
materialidade do crime
restou comprovada por meio do
Boletim de Ocorrência Policial
(fls. 04, apenso), pelo
Auto de Inquérito Policial
(fls. 05-27, apenso), e pela
Certidão de Óbito
da vítima Ozeias Alves Ferreira (fls. 22), elementos que indicam, indene de dúvidas, a ocorrência dos fatos nos moldes delineados na denúncia.

A
autoria delitiva
, por sua vez, restou demonstrada por meio do
Auto de Reconhecimento de Pessoa
(fls. 09-11, apenso), e pelos depoimentos testemunhais colhidos ao longo da instrução processual, apontando, sem devaneios, para o ora apelante como um dos autores da empreitada ilícita sob julgamento.

A testemunha
Ozias Siqueira Ferreira
, filho da vítima, em seu depoimento prestado perante a autoridade judicial, relatou:
¿
(...);
Que os fatos ocorreram na residência do depoente, na vila São Raimundo
;
Que eram dois os assaltantes
;
Que já conhecia de vista os réus JOBSON e LUCAS, que inclusive andavam juntos na vila de São Raimundo
; Que chegou em casa, que fica na beira da estrada, em companhia de sua mãe Maria de Fátima, e acharam estranho o fato de o portão estar aberto e as luzes de casa acesas;
Que ficaram alguns minutos no local observando, em seguida saiu de dentro da casa o réu JOBSON com uma arma e rendeu o depoente e sua mãe, mandando que entrassem na casa
;
Que ao entraram na casa, viram a vítima Ozeias Ferreira, pai do depoente, sendo rendido pelo réu LUCAS SEVERIANO
;
Que seu pai, inclusive, estava muito lesionado na cabeça
; (...);
Que o depoente ficou sentado na frente para LUCAS
;
Que JOBSON pegou o cachorro que estava dentro da casa, apanhou uma faca que estava na cozinha e cortou o pescoço do animal em cima do depoente
; (...);
Que constantemente os réus exigiam dinheiro e ameaçavam o pai do depoente
; (...);
Que ao saírem da casa LUCAS topete deu um tiro no peito do pai do depoente
;
Que os assaltantes estavam de capuz, mas grande parte de seus rostos estavam descoberto
;
Que inclusive dava para ver o piercing de JOBSON e a tatuagem de LUCAS em uma das mãos, a qual tinha formato arredondado parecido com a pata de uma onça
; (...)
¿. (fls. 132-133).
Grifei

Em consonância com as declarações acima, a testemunha
Maria de Fátima Siqueira Ferreira
, cônjuge da vítima, em juízo, afirmou:
¿
(...);
Que já conhecia os acusados JOBSON e LUCAS
;
Que costumava ver os réus na vila São Raimundo
; Que no dia dos fatos soube da festividade na vila, mas não foi ao local;
Que os fatos ocorreram por volta das 8h da noite
;
Que chegou em casa com seu filho em uma moto e o assalto já estava acontecendo
; Que estacionaram a moto em frente da casa;
Que estavam conversando em frente da casa, quando foram abordados por JOBSON, que havia saído de dentro da casa
; (...);
Que na hora em que foi abordada, já reconheceu JOBSON, que embora estivesse com capuz, seus olhos, nariz e boca estavam aparecendo
;
(...); Que ao entrar na casa, viu LUCAS pegando seu marido pela mão e colocando a arma na cabeça dele
;
Que conhecia LUCAS
;
Que LUCAS andava junto com JOBSON
;
Que a depoente também reconheceu LUCAS na hora
;
Que o filho e o marido da depoente ficaram de frente para LUCAS, que estava armado
;
Que os réus levaram da casa a renda do comércio e o telefone rural
;
Que na hora dos fatos JOBSON estava revirando o quarto atrás de dinheiro, quando viu um filhote de cão que a depoente tinha ganhado dois dias antes
;
Que JOBSON levou o animal para a sala e cortou a garganta dele entre a depoente e o filho dela e disse que iria fazer o mesmo com seu filho
; (...);
Que viu quando LUCAS atirou no seu marido
; (...)
¿. (fls. 134-135).
Grifei

A Autoridade Policial
Marcio Murilo Carvalho de Freitas
, que presidiu o Inquérito Policial, narrou:
¿
(...);
Que a vítima Ozias reconheceu o réu JOBSON pelo piercing, pelos olhos e sobrancelha
;
Que a vítima olhou várias fotos e reconheceu de imediato a foto do réu JOBSON
;
Que a vítima Ozias reconheceu os réus e que por isso o depoente fez o pedido de prisão de ambos
;
Que recorda da vítima ter relatado sobre uma tatuagem que havia na mão do réu Lucas Severiano; Que tem certeza que o filho da vítima reconheceu os réus
; (...); Que após a identificação dos réus, não foi apontada nenhuma outra pessoa como possível autor do fato; (...)
¿. (219-220).
Grifei

Neste espeque, curial destacar que a versão apresentada pelo ora apelante, de insuficiência de provas para corroborar o édito condenatório, não encontra ressonância na prova dos autos. Não há dúvida que o ora apelante foi reconhecido pelas testemunhas na fase investigativa, como sendo um dos autores da conduta delitiva em análise, sendo confirmado o depoimento dos ofendidos perante o juízo sentenciante, em estrita consonância com o relato policial coligido ao caderno processual, não pairando qualquer insegurança quanto à
materialidade
e
autoria
do
crime de latrocínio
.

É pacífico o entendimento de que nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima assume especial relevo para a formação da convicção do magistrado sobre a autoria e materialidade do delito, haja vista o contato direto que teve com o autor do fato criminoso. Tal posicionamento se encontra consagrado na jurisprudência dos
Tribunais Pátrios
. Vejamos:
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, INCISOS I E II, DO CP. ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E CONTUNDENTE. (...).

I -
A palavra da vítima, firme, produzida sob o crivo do contraditório e rica em detalhes acerca da ação criminosa, assume preponderante importância e mostra-se apta à formação da convicção do juízo de que os apelantes efetivamente praticaram o crime de roubo majorado
. (...).
(TJ/MA - APR: 00020333620148100060 MA 0108022019, Relator: JOSÉ BERNARDO SILVA RODRIGUES, Data de Julgamento: 25/07/2019, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 01/08/2019).
Grifei
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, DO CPB. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO ANTE A INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E NEGATIVA DE AUTORIA.

(...). 1.
Restou inconteste nos autos a autoria e materialidade delitiva do apelante com relação ao crime de roubo simples, sobretudo em decorrência dos harmônicos depoimentos colhidos no decorrer da instrução processual, em especial a palavra da vítima, os quais apontam o apelante como autor do referido crime
(...).
(TJ/PA - APR: 00000010920158140029 BELÉM, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 17/05/2018).
Grifei

A palavra da vítima, na medida em que constitui elemento de convicção para o magistrado decidir o mérito da causa, serve para fundamentar o édito condenatório, mormente quando em harmonia com as demais provas existentes nos autos, exatamente como ocorre no caso em tela, conforme se depreende, igualmente, através dos depoimentos das testemunhas compromissadas arroladas pelo Ministério Público.

O depoimento prestado por policial é revestido de validade e credibilidade, pois além de ostentar fé pública, na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, fora prestado mediante compromisso legal. Aliás, é bem sabido que não fura a lei validade ao depoimento do policial, tanto que não o elenca entre os impedidos os suspeitos, não o dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.

Releva salientar que não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios nos depoimentos prestados pelo agente policial, razão pela qual não só pode como deve ser levados em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, consoante orienta a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
:
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DE POLICIAIS.
(...). II -
O depoimento dos policiais prestados em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes
. (...).
(STJ - HC: 404507 PE 2017/0146497-9, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 10/04/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2018).
Grifei

Ora, da análise pormenorizada dos excertos testemunhais transcritos ao norte, verifica-se que os depoimentos prestados pelos policiais corroboraram para a exata elucidação dos fatos sub judice, sendo cediço que tais meios de prova gozam da mais elevada credibilidade, eis que coesos e harmônicos.

Nesta linha de raciocínio, versa a
jurisprudência pátria
:
PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS E POLICIAL.

(...). 2.
Na espécie, o depoimento prestado pelo policial leva à conclusão, induvidosa, no sentido de que o apelante cometeu o crime que lhe é imputado, o que combinado com os demais elementos probatórios, constitui meio de prova idôneo a embasar a condenação, principalmente quando devidamente judicializados no âmbito do devido processo legal
. 3. Recurso conhecido e improvido.
(TJ/PI - APR: 00001643320158180140 PI, Relator: Des. Joaquim Dias de Santana Filho, Data de Julgamento: 07/02/2018, 2ª Câmara Especializada Criminal).
Grifei
ROUBO. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO DE POLICIAL. CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PENA DE MULTA. REDUÇÃO.

(...). 2 -
Os depoimentos prestados por policiais são idôneos. Provêm de agentes públicos no exercício de suas atribuições. Têm a mesma força probante que os prestados por quaisquer outras testemunhas, sobretudo quando corroborados pelas demais provas produzidas
. (...).
(TJ/DF - 20180610025384 DF 0002477-79.2018.8.07.0006, Relator: JAIR SOARES, Data de Julgamento: 30/05/2019, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: DJE 03/06/2019, Pág. 918/935).
Grifei

Nestes termos, ratifico que
a tese de insuficiência de provas suscitada pela defesa não pode prosperar
, ao passo que nos autos restou sobejamente comprovada a participação do ora apelante na efetiva consumação da prática delitiva narrada na inicial acusatória, contando com o depoimento das vítimas que reafirmaram em juízo a palavra prestada perante a autoridade policial, ratificando o envolvimento do ora apelante na ação criminosa em análise.

Por oportuno, destaco que o sistema probatório processual penal rege-se pelo princípio do livre convencimento motivado do órgão julgador, onde o juiz é livre na apreciação da prova, não estando vinculado a critérios fixados por lei, possuindo liberdade em sua valoração, estando, porém, adstrito às provas constantes dos autos. O
artigo 155 do Código Processo Penal
estabelece que ¿
o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação
¿.

No presente caso, observo que não existe qualquer vício na sentença ora recorrida, pois a mesma fora exarada em observância aos depoimentos constantes dos autos. Nesse sentido, encarto jurisprudência desta
Egrégia Corte de Justiça
sobre o tema em testilha. Confira-se:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 386, INCISOS V E VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPROCEDÊNCIA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O
magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de análise coerente e objetiva dos documentos e testemunhos colhidos nas fases inquisitorial e judicial. Tudo leva à verificação da materialidade e da autoria do delito. Respeitado está o teor do artigo 155, caput, do Código de Processo Penal
. 2. Apelo conhecido e improvido, à unanimidade.
(TJ/PA - APL: 0016512-88.2014.8.14.0006, Acórdão nº 210.784, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Julgamento: 12/12/2019, Data de Publicação: 13/12/2019).
Grifei

Por tais razões de decidir,
não acolho
a pretensão recursal absolutória em enfoque, mantendo a condenação do ora apelante nos termos da sentença condenatória ora hostilizada.
2.
PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL
:

Neste particular, a defesa requereu o redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo legal, em razão da ausência de fundamentos para a exasperação da reprimenda.

Em que pese as argumentações defensivas, adianto que a pretensão recursal em testilha
não merece acolhimento
, conforme será explanado.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal da República de 1988
, segue ao critério trifásico previsto no
artigo 68 do Código Penal
: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal
; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e de aumento de pena.

Com efeito, ao analisar o édito condenatório ora contrastado, verifico que o magistrado de primeiro grau realizou a dosimetria da pena sob a seguinte fundamentação, em relação ao ora apelante
Jobson Arnor Queiroz
:
¿
(...); Quanto ao réu JOBSON ARNOR QUEIROZ: A culpabilidade, enquanto juízo de reprovação da conduta imputada, podemos valorar negativamente a frieza e a brutalidade empregada pelo acuado à prática do delito, haja vista a vítima não esboçou nenhuma reação, mesmo assim foi alvejada com um tiro à queima-roupa. Valoro negativamente ainda, o planejamento e a premeditação do crime, já que o acusado conhecia a rotina das vítimas, tinha conhecimento prévio que as vítimas mantinham valores em sua posse, tanto que vasculharam apenas um cômodo da residência. Dessa forma, entendo que o dolo se mostra de grande intensidade; Os antecedentes, são imaculados, não existe condenação anterior com trânsito em julgado; As condutas sociais e personalidade, não consta dos autos prova da prática pelo réu de conduta extrapenal que venha a lhe desabonar o comportamento social, assim como, não há como aferir a conduta social do réu, notadamente ante a ausência de laudo psicossocial, nada a valorar; Os motivos do crime, comuns a crimes da mesma natureza, lucro fácil, nada a valorar; As circunstâncias do crime, merece valoração negativa, pois o delito foi realizado com auxílio de comparsa, de forma audaciosa, em âmbito familiar, período noturno, com espancamentos, coação moral, ameaças de morte e, subjugação de seus proprietários que se encontravam totalmente desprotegidos; As consequências do crime, além daquelas descritas de forma subjetivas, nada a valorar; O comportamento da vítima, em nada contribuiu para o cometimento do crime. Considerando as circunstâncias judiciais analisadas, atendendo a culpabilidade e as circunstâncias do crime apurado, considero como suficiente e proporcional a fixação da pena-base em 22 (vinte e dois) anos de reclusão, e 30 (trinta) dias-multa, no valor unitário equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato. Na segunda fase, contato a ausência de circunstâncias agravantes. Quanto as atenuantes, reconheço a prevista no inciso I, do art. 65 do CPB, razão que atenuo a pena, tornando-a CONCRETA, DEFINITIVA e FINAL, em 21 (vinte e um) anos de reclusão e multa acima declinada, ante a ausência de causas de aumento de diminuição da reprimenda. Deixo de aplicar o cômputo do tempo de prisão provisória do art. 387, §2º, do CPP, posto que, no momento, em nada mudará o regime inicial de cumprimento da pena imposta. O REGIME inicial para cumprimento da pena, será o FECHADO, nos termos do art. 33, §2º, `a¿, do CPB. Deixo de fixar o valor para reparação dos danos causados pelos réus (art. 387, IV, do CPP), visto que, nos autos, não há elementos para tanto. (...)
¿. (fls. 260 - 260, verso).

Com efeito, ao compulsar os autos, verifico que na
1ª etapa dosimétrica
, ao analisar as circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, o juízo monocrático fixou a
pena-base
no patamar de
22 (vinte e dois) anos de reclusão
, e ao pagamento de
30 (trinta) dias-multa
, ao valor unitário de
1/30 (um trigésimo)
do salário nacional vigente ao tempo dos fatos, como sendo o suficiente para a reprovação e prevenção do
crime de latrocínio
, valorando negativamente o vetor
culpabilidade
e
circunstâncias do crime
.

Na
2ª fase do exame dosimétrico
, não foram reconhecidas circunstâncias agravantes. Todavia, o magistrado singular considerou a incidência da
circunstância atenuante da menoridade relativa do agente
, prevista no
inciso I, do artigo 65 do Código Penal
, razão pela qual atenuou a pena em
01 (hum) ano
, restando a
pena intermediária
no patamar de
21 (vinte e um) anos de reclusão
.

Na
3ª fase
, não foram reconhecidas causas de diminuição ou de aumento da pena. Assim, a
pena em definitivo
restou fixada no patamar de
21 (vinte e um) anos de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial fechado
, nos moldes do
artigo 33, §2º, alínea `a¿, do Código Penal
, além do pagamento de
30 (trinta) dias-multa
, a fração de
1/30 (um trigésimo)
do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de latrocínio
, previsto no
artigo 157, §3º, do Código Penal
.

É de conhecimento comum que no primeiro estágio da individualização da pena privativa de liberdade o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada: ¿
sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal
¿, consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci
:
¿
Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando a suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) (...).
¿
(Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais, 2012. p. 414)
.

Com efeito, ao julgador de piso, na 1ª fase da individualização da pena, não é dada a possibilidade de exasperar a pena-base com espeque em referências vagas e genéricas. O
Superior Tribunal de Justiça
, no julgamento do
Habeas Corpus
n.º 191.734/PE, distribuído para a relatoria da Ministra Laurita Vaz, com Acórdão publicado no Diário de Justiça em 26/09/2012, assentou que: ¿
(...) Não pode o magistrado sentenciante majorar a pena-base fundando-se, tão somente, em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a exasperação, tais como, ¿tinha consciência de que agia em desacordo com a lei¿ (culpabilidade) e ¿vítima em nada contribui para o crime¿ (comportamento da vítima) (...)
¿.

Ressalto que a mera indicação genérica de circunstâncias judiciais para majorar a pena-base se revela intolerável, conforme destaca o doutrinador
Rogério Greco (Curso de Direito Penal Parte Geral. 14ª ed. Editora Impetus, 2012. p. 555-556)
, segundo o qual: ¿
(...) se o juiz fixou a pena-base acima do mínimo legal é direito do réu saber o porquê dessa decisão (...)
¿. Ademais, na perspectiva valorativa da pena convém mencionar que ¿
a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada
¿. (STJ - EDcl nos EDcl nos EDcl no HC nº 149.456/RS, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Publicação: 02/05/2012).

Nossa Corte Suprema, no mesmo diapasão, já assentou que ¿
o juiz tem poder discricionário para fixar a pena-base dentro dos limites legais, mas este poder não é arbitrário porque o caput do art. 59 do Código Penal estabelece um rol de oito circunstâncias judiciais que devem orientar a individualização da pena-base, de sorte que quando todos os critérios são favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado; entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a pena não mais possa ficar no patamar mínimo
¿. (STF - HC nº 76.196/GO, Relator: Ministro MAURÍCIO CORRÊA, Data de Publicação:15/12/2000).

Segundo o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado, 11ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, 2012: p. 418)
,
in verbis
: ¿é
defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se todas forem favoráveis, tem cabimento à aplicação da pena no mínimo
¿. No mesmo sentido,
Cleber Masson (Direito Penal Esquematizado, 2ª Edição, Editora Método, 2012: p. 592)
, ensina,
in verbis
: ¿
Somente quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu a pena deve ser fixada no mínimo legal (...)
¿.

Na hipótese vertente, observei que o juízo sentenciante se reportou aos elementos de prova disponíveis nos autos para indicar motivadamente a aferição desfavorável dos vetores
culpabilidade
e
circunstâncias do crime
, exasperando a pena-base acima do patamar mínimo legal de maneira escorreitamente fundamentada, devidamente atento ao que preconiza o
artigo 93, inciso IX, da Carta Magna de 1988
(princípio do dever de motivação das decisões judiciais), razão pela qual a dosimetria da pena aplicada no pronunciamento condenatório deve ser mantida em seus próprios termos.

Nesse contexto, a escorreita valoração negativa do vetor culpabilidade e circunstâncias do crime, autoriza a fixação da reprimenda basilar acima do patamar mínimo legal, mormente porque é cediço que a presença de uma única circunstância judicial desfavorável já se revela suficiente para elevar a pena-base acima do mínimo, com fulcro no que estabelece a
Súmula nº 23 deste Eg. Tribunal de Justiça
:
¿
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal
¿.

Além disso, convém lembrar que não incide na 1ª fase de dosimetria parâmetros rígidos ou fixos para definição da quantidade da reprimenda, a qual, como dito alhures, segue a regra da discricionariedade vinculada, orientada pelo princípio da razoabilidade, exatamente como se verifica na hipótese em que, a meu ver, a pena aplicada guarda estrita proporcionalidade com a empreitada delitiva perpetrada pelo ora apelante.

Portanto, denota-se do dispositivo legal que a pena mínima culminada para o
crime de latrocínio
é de 20 (vinte) anos de reclusão, e a pena máxima é de 30 (trinta) anos de reclusão, sendo que ao ora apelante fora cominada a
pena-base
de
22 (vinte e dois) anos de reclusão
, em razão da ponderação desfavorável da circunstância judicial relativa à
culpabilidade
e
circunstâncias do crime
, restando, após a valoração das circunstâncias atenuantes e agravantes, causas de aumento e de diminuição da pena, no patamar concreto de
21 (vinte e um) anos de reclusão
, estando a mesma dentro dos patamares mínimo e máximo cominado ao delito em tela, sendo balizada em um critério escorreito de análise do juízo em razão da reprovabilidade da conduta criminosa praticada pelo ora apelante.

Nessa ordem de ideias, estando devidamente comprovada a materialidade e a autoria do ilícito narrado na denúncia e que a aplicação da pena fora feita observando-se os critérios legais previstos no Código Penal, bem como que a dosagem da reprimenda observou as circunstâncias do caso concreto, não merece prosperar a pretensão defensiva, mantendo-se inalterada a reprimenda corpórea proferida pelo magistrado sentenciante ao ora apelante, em relação à prática do
crime de latrocínio
, capitulado no
artigo 157, §3º, segunda parte, do Código Penal
.

Por tais assertivas,
não acolho
a pretensão recursal ora perfilada.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
conheço
do recurso de apelação interposto em favor de
Lucas Severiano da Silva
e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo incólume a r. sentença condenatória ora vergastada.

Não obstante, acompanhando o parecer ministerial,
conheço
do recurso interposto em favor de
Jobson Arnor Queiroz
e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a r. decisão judicial ora objurgada, nos termos da fundamentação jurídica vastamente delineada alhures.

É como
voto
.

Belém/PA, 05 de abril de 2021.
Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias
Relatora